Tribunal: TJBA
Processo: 8009370-58.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009370-58.2022.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL CALDAS DO NASCIMENTO Advogado(s): ANA VERENA SOUZA COSTA APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s):DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, LUCAS MARTORELLI DO PINHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CRUZ DAS ALMAS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). EXONERAÇÃO. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. ART. 35, V, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/1995. APLICABILIDADE DO TEMA 1150 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 606 DO STF. SERVIDOR ESTATUTÁRIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM EMPREGADO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO OU MANUTENÇÃO NO CARGO. ATO VINCULADO E DECLARATÓRIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1150 da Repercussão Geral (RE 1.302.501), fixou a tese vinculante de que o servidor público aposentado pelo RGPS, havendo previsão de vacância em lei local, não possui direito à reintegração ou manutenção no cargo, sob pena de violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração. 2. No âmbito do Município de Cruz das Almas, a Lei Complementar nº 01/1995 estabelece expressamente a aposentadoria como causa de vacância (art. 35, V), operando-se o rompimento do vínculo funcional de forma automática e imediata com a jubilação. 3. Inaplicabilidade do Tema 606 do STF e do art. 6º da EC 103/2019 ao caso concreto. Tais normativas restringem-se aos empregados públicos (regime celetista), categoria distinta da do apelante, que ocupa cargo efetivo sob o regime estatutário. 4. A exoneração fundada em vacância legal decorrente de aposentadoria é ato administrativo vinculado e declaratório, prescindindo de processo administrativo disciplinar de cunho punitivo, bastando a comprovação do fato objetivo da jubilação e a notificação do servidor. 5. A atuação da Administração Pública em estrita conformidade com a lei municipal e com precedente vinculante da Suprema Corte afasta a ocorrência de ato ilícito, restando escorreita a improcedência do pleito indenizatório por danos morais. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009370-58.2022.8.05.0072, originários da Comarca de Cruz das Almas/BA, em que figuram como Apelante MANOEL CALDAS DO NASCIMENTO e como Apelado o MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 19 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR